Tribunal: STF
Processo: RE 1570355
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E PREVARICAÇÃO. JUIZ DE DIREITO. COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.